Tribunal: TJDFT
Processo: 0051830-31.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0051830-31.2003.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOCAN COELHO DE MORAES, JOELMA PAIVA DE NOVAES, ARTHUR MACHADO MORAES, BRUNO ALEXANDRE PIERATTI MORAES AGRAVADO: LAICE MIRANDA MACHADO O agravante pede a juntada da decisão judicial que nomeou Joelma Paiva de Novaes como inventariante e a desistência do agravo interno interposto pelo falecido Joçan Coelho de Moraes, representado pelo advogado anterior (ID 27623305). Conquanto não juntada a decisão indicada, a advogada que subscreve a petição representa os sucessores de Joçan Coelho de Moraes, que constam na certidão de óbito, e tem poderes para desistir (IDs 26890963/5). Homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Após, retornem os autos à origem. Brasília-DF, 29 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES